Tribunal: CARF
Processo: 11128.720742/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720742/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.619 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões suscitou, de ofício, a nulidade da decisão recorrida,
entretanto foi rejeitada pelos demais integrantes do colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações relacionadas a
conclusão da desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE no
150905032975081 para o Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) CE no 150905034902430
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720742/2014-49
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

fora do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação ao porto de destino do
conhecimento genérico conforme determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007.
Constam ainda dos autos (e-fls. 26 a 37) cópias dos extratos da escala, do
manifesto e dos conhecimentos eletrônicos nos 150905032220790, 150905032975081 e
150905034902430.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou a
aplicação do instituto da denúncia espontânea com base no art. 102 do Decreto-lei no 37/66,
alterado pela Lei no 12.350/2010. Alegou ainda ter ocorrido ofensa ao princípio da razoabilidade
tendo em vista que o atraso ocorrido não tem o condão de embaraçar os objetivos de se analisar
as informações prestadas pelos agentes do comércio exterior.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 12-095.015 a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando em síntese, os seguintes argumentos: 1)
Nulidade do auto de infração – afirma que, apesar de não ter sido tratado na impugnação, trata-se
de matéria de ordem pública e merece ser apreciado; 2) Não caracterização da infração imposta
com violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e 3) Ocorrência do
instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração por vício
formal tendo em vista que “esses elementos não ficaram claros, vez que faltou a conexão entre
os fatos, o agente e os fundamentos”. Nesta linha de entendimento afirma que não pode exercer
amplamente o seu direito ao contraditório. Por fim, destaca que a fiscalização incluiu no
enquadramento legal atribuído à infração supostamente cometida os art. 37, 40 e 60 do Decreto
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

no 6759/09, temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração,
dificultando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Discordo dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Não procede a alegação de que a descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa. O auto apresenta a circunstância que levou a
aplicação da multa (conclusão da desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico MHBL no
150905032975081 com registro extemporâneo do conhecimento eletrônico HBL no
150905034902430), descreve de forma lógica e sequencial a respeito da infração praticada pela
Recorrente, passando pela competência da Receita Federal para estipular formas e prazos para
prestação de informações a despeito de operações de carga e descarga no controle preventivo das
importações e exportações. Indica que o Agente de Carga deve prestar informações relativas aos
conhecimentos eletrônicos referente à desconsolidação no prazo de até 48 horas antes da
atracação da embarcação. Em face do descumprimento desta determinação, aplicou a multa de
R$5.000,00 por ocorrência conforme previsão estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66.
Além das informações constantes do corpo do auto, junta às e-fls. 26 a 39 os
Extratos da Escala, do Conhecimento Eletrônico informado extemporaneamente e do Manifesto.
Portanto, não identifiquei nulidade do auto de infração tal qual alegado pela
recorrente nem restrições ao seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Também não vislumbro dificuldade à Recorrente em exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa quando destaca que o auditor autuante insere no enquadramento
legal os artigos 37, 40 e 60 do Decreto no 6759/09. Isto porque, apesar de não se relacionarem
com o tema objeto da presente autuação, conforme bem destacado pela Recorrente, não interfere
nem acarreta prejuízos à sua defesa tendo em vista o exposto acima sobre as informações que
efetivamente geraram a autuação da presente controvérsia.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, dois pontos: 1) Da
não caracterização da infração imposta; e 2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Da não caracterização da infração imposta
A Recorrente afirma que não deixou de prestar quaisquer informações perante os
sistemas da RFB. Que atrasos incorridos pelo transportador marítimo internacional repercute
diretamente na atividade da recorrente como agente desconsolidador de carga, causando-lhe
transtornos e problemas como a presente demanda e ficando a mercê de fatos cuja ação não está
diretamente ligada a ela. E que, de todo modo, não restou caracterizada a ausência de
informação, vez que não deixou de prestá-la. Argumenta ainda que não houve a intenção de
obstruir a fiscalização da RFB e, com isso, se não houve prejuízo ao erário, cabe o afastamento
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

da multa em comento. Além de não ter ocorrido dano ao erário, houve violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando se observa que não há ausência de qualquer
informação, posto que todos os detalhes foram apresentados.
Como último ponto, levanta a questão do período de transição da IN SRF no
800/07, cuja obrigatoriedade de observância aos prazos nela estabelecidos estava suspensa
conforme determinação contida no art. 1o da IN SRF no 899/08, vigorando tão somente a partir
de 1o de abril de 2009. Neste sentido afirma que os fatos apontados anteriormente a esta data não
podem ser considerados como infração.
Novamente reputo improcedentes os argumentos trazidos pela Recorrente.
A própria descrição dos fatos contida no corpo do auto de infração expõe toda a
fundamentação normativa na qual resta caracterizada a infração imposta em contraponto ao
alegado pela Recorrente. Reproduzo, portanto, trechos do auto de infração nos quais enquadram
a infração cometida pela Recorrente à norma e que a adoto como minhas razões de decidir.
O Agente de Carga CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA., CNPJ
03.229.138/0004-06, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Master (MHBL) CE 150905032975081 a destempo às 09:02:20 h do dia 30/03/2009,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150905034902430.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(s) HDMU2291000 e HDMU4674081, pelo Navio NYK
FLORESTA, em sua viagem 105W, no dia 30/03/2009, com atracação registrada às
06:14:00 h.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escala 09000085140, Manifesto Eletrônico 1509500494054,
Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905032220790, Conhecimento Eletrônico
Sub-Master MHBL 150905032975081 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
150905034902430.
(...)
Segundo a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, o agente de carga é classificado
como transportador:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a norma de regência do
Sistema Carga, a IN - RFB no 800, de 2007, em seu artigo 22:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Para o período em referência, os prazos acima estabelecidos estavam suspensos, MAS,
conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o transportador esteve obrigado a
informar as cargas transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em
porto no país, o que se faz com o registro dos conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc. III do art. 22.
(...)
Quanto à penalidade em caso de descumprimento do preceito legal acima citado, por
parte do transportador, prescreve a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a aplicação da multa de
R$5.000,00:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Como se percebe, o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de
penalidade como aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar de
legislação específica.

Ou seja, para o presente caso, a IN 800/07 determinou que as informações de
conclusão da desconsolidação deveriam ocorrer antes da chegada da embarcação, o que no
presente caso não ocorreu tendo em vista que o navio atracou no dia 30/03/2009 às 06:14 e o
HBL no 150905034902430 foi incluído em 30/03/2009 às 09:02:20, ou seja, após a atracação
da embarcação.
Portanto, resta caracterizada a infração imposta à Recorrente.
Destaco que não cabe aqui o afastamento da aplicação das normas que regem o
tema em virtude de alegações da Recorrente no que concerne à relação negocial entre o agente de
carga e o transportador marítimo bem como de suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O Recurso Voluntário cita ainda a revogação integral do Capítulo IV (Das
Infrações e Penalidades) da Instrução Normativa RFB no 800/2007. Segundo o entendimento da
Recorrente estaria demonstrado que a Receita Federal estaria revendo a sua postura adotada.
Contudo, relevante registrar que o fundamento para lavratura do Auto de Infração foi o
estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007. Portanto, improcedentes os argumentos da
Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer procedimento fiscal. Invoca, para a
presente argumentação, a aplicação do art. 138 do CTN.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.619 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720742/2014-49

A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital